Tribunal: TJDFT
Processo: 0710505-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLON CÉSAR TORRES contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação previdência de restabelecimento de auxílio doença por acidente de trabalho e concessão de aposentadoria por invalidez ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, que indeferiu a indicação de assistente técnico fisioterapeuta para acompanhar o exame médico pericial determinada nos autos originários. Alega a parte agravante, em síntese, que a pretende o restabelecimento de benefícios previdenciários e a concessão de aposentadoria por invalidez e que é imprescindível para a comprovação de suas alegações que a perícia médica seja acompanhada por assistente técnico da especialidade de fisioterapia da sua indicação. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja deferida a indicação do fisioterapeuta como assistente técnico para o acompanhamento da perícia médica judicial nos autos do feito originário e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. É o relato necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça para este recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. O Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente seria cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado no rol do artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual “[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018 - recurso repetitivo). Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora